Tribunal: TJPA
Processo: 0804283-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804283-71.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: LUIZA FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À EDUCAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA CRIANÇA EM CRECHE PRÓXIMA A SUA RESIDÊNCIA – POSSIBILIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – LEI Nº
8.069
/90, QUE ASSEGURA ACESSO À ESCOLA PÚBLICA E GRATUITA PRÓXIMA A RESIDÊNCIA FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO, PARA MANTER A DECISÃO DE PISO QUE CONCEDEU A TUTELA AO MENOR.

1 - Compete à administração pública propiciar às crianças de zero a cinco anos acesso ao atendimento público educacional e a frequência em creches, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV e Lei nº 8.069/90, art. 54).

2 – O art.
53
,
V
, do
ECA
(Lei nº
8.069
/90) assegura: “Art. 53. A criança e ao adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: [...]; V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência”.

3 – Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0804283-71.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, mas negar-lhes provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão interlocutória do Juízo da 1ª
Vara de Infância e Juventude de Belém/Pa
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, movida por
M.D.C.P.
, representado por sua genitora
LUIZA FERREIRA DA COSTA PALMEIRA
,

deferiu o pedido de tutela antecipada requerida na inicial,
na forma requerida pela Autora,
para determinar ao Município de Belém que
efetue o imediato fornecimento de vaga na creche ou conveniada

ou em outra creche de período integral da rede municipal ou particular para a criança
,
localizada o mais próximo de sua residência, sob pena de multa diária

de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo de piso concedeu a tutela pleiteada, considerando ter sido evidenciado nos autos que o menor representado vem sendo privado de seu direito a educação, uma vez que não tem sido encontrada vaga
em creche ou pré-escola Municipal, e seus pais não possuem recursos para matriculá-lo em instituição particular.

Contudo, face a decisão concessiva, o ente municipal interpôs o presente Agravo de Instrumento, afirmando não ter havido negativa quanto a vaga em si, mas sim quanto a uma vaga próxima à residência da família, uma vez que há limite do quantitativo ofertado.

Apenas pelo limite de vagas, não se poderia garantir inicialmente a vaga na creche

mencionada na inicial, não havendo, portanto, ilegalidade cometida pelo Município de Belém.

Teceu comentários quanto ao princípio da reserva do possível, e sua adstrição à disponibilidade orçamentária.

Dito isso, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e o total provimento do agravo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o efeito requerido, ante a ausência de seus requisitos legais. (ID. 3062785)

Apresentadas contrarrazões (ID. 3385547), a parte agravada refutou as alegações tecidas pugnando o não provimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento (ID. 3418670)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo a apreciá-lo.

É
sabido que a educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, importando, quanto ao seu não oferecimento, responsabilidade da autoridade competente.

Nesse sentido, a
Constituição Federal
/88 garante a todos o direito à educação, nos seguintes termos:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade”;

A
Constituição Federal
ainda dispõe que aos municípios incumbe oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, pois é sua obrigação prioritária, veja-se:

“Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

(...)§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil”.

Na mesma linha, o art.
53
,
V
, do
ECA
(Lei nº
8.069
/90) assegura à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Veja-se:

“Art. 53. A criança e ao adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes:

[...];

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência”.

O que se extrai de tais normas, portanto, é que à criança será garantido o direito à educação, que é um dever do Estado (em sem amplo sentido) a ser efetivado mediante o oferecimento de vagas em estabelecimentos públicos de ensino situado no território do Município.

Ressalva-se apenas que, conforme as normas citadas a garantia não deve ser exercida necessariamente em unidade indicada ou escolhida pelo interessado, apenas que seja em local próximo à residência familiar.

Neste tocante, em que pese as alegações tecidas pelo ente municipal, a decisão de piso
não indicou uma unidade educacional

específica para matrícula do agravado,
apenas consignou que o fornecimento de vaga se dê em unidade vinculada ao município de Belém,
localizada o mais próximo da residência da família.

Não obstante, no que concerne às alegações de suposta violação ao disposto no § 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/92, tais igualmente não merecem prosperar, pois a concessão de tutela antecipada, ainda que de caráter satisfativo, não dispensa sua posterior confirmação em provimento judicial definitivo, de modo que subsiste o interesse processual à tutela jurisdicional definitiva, após cognição exauriente, não cabendo falar que tenha se esgotado, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação originária.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/05/2021